Tribunal: TJDFT
Processo: 0702373-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PLEITO DE TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA DE CARÁTER EXTERNO AO ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL. FISCALIZAÇÃO ESTATAL PREJUDICADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal e a Lei de Execução Penal para tratamento de reclusos preveem como direito dos presos direito ao trabalho, sendo tal garantia essencial para o processo de socialização dos reeducandos.
2. Deve ser indeferida proposta de trabalho externo quando a atividade a ser desempenhada envolve atendimento fora do estabelecimento empresarial, em todo o Distrito Federal, prejudicando a atividade fiscalizatória do Estado quanto ao cumprimento das obrigações legais do apenado.
3. Agravo conhecido e desprovido.